Tribunal: CARF
Processo: 13839.912039/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Pedrosa Giglio
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000
PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por pretender alargar o conceito de faturamento, estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, aplicando-se o art. 62, § 1o, I e II, b e c do anexo II do RICARF.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PROVA. CRÉDITO
Uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito apontado na PER/DCOMP, por meio de documentação contábil e fiscal, confirmada, inclusive, pela d. unidade de origem em sede de diligência, deve-se reconhecer o direito ao crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.912039/2011-21
ACÓRDÃO
3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THYSSENKRUPP METALURGICA CAMPO LIMPO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000
PIS
E
COFINS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FATURAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de
repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei
9.718/1998, por pretender alargar o conceito de faturamento,
estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo
das contribuições para o PIS e COFINS, aplicando-se o art. 62, § 1o, I e II,
"b" e "c" do anexo II do RICARF.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PROVA. CRÉDITO
Uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito apontado na
PER/DCOMP, por meio de documentação contábil e fiscal, confirmada,
inclusive, pela d. unidade de origem em sede de diligência, deve-se
reconhecer o direito ao crédito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.428, de 17 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13839.912031/2011-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
STF.
CONTROLE
DIFUSO.
DEPENDÊNCIA DA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO.
A vinculação das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil às decisões
do STF com repercussão geral somente se aperfeiçoa após a edição de ato
específico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
O crédito justificado pelo alargamento da base de cálculo a título de COFINS,
reconhecido pelo STF no controle difuso sob o rito do art. 543-B do CPC, não pode
ser reconhecido pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil
enquanto não for editado ato específico da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Inconformada da r. decisão, a contribuinte apresentou, no prazo, seu Recurso
Voluntário que ora se analisa, repisando os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, acrescentando:

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em março de 2010 a Portaria no
294/2010, autorizando os Procuradores da Fazenda Nacional a não apresentar
contestação e não interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, para os
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
3
casos em que se discute o alargamento da base de cálculo perpretada pelo art. 3o,
§ 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em vista a decisão do Plenário do STF, no
julgamento do RE no 585.235, julgado sob o rito da repercussão geral prevista no
art. 543-B do CPC, que reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo.

Ainda, para demonstrar a liquidez do crédito, junta aos autos balancetes contábeis
para complementar os demonstrativos contábeis (memória de cálculo) e a DIPJ
trazidos com a manifestação de inconformidade.

Invocando a verdade material, requer a realização de diligência para verificação das
receitas financeiras auferidas no período de apuração em referência para fins de
constatar o crédito pleiteado pela Recorrente.

Quando do julgamento do Recurso Voluntário pela Colenda 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção deste Egrégio CARF, confrontando-se a DIPJ os documentos contábeis
juntados com o recurso, foi proferida resolução para que a unidade de origem realizasse a
apuração e confrontação dos valores informados nos balancetes juntados com o recurso
voluntário, no PER/DCOMP e na DIPJ, para elaboração de relatório discriminando as receitas
financeiras do período e a consequente a identificação do montante de PIS/COFINS
indevidamente recolhido, se houver receitas financeiras no período;
A Recorrente se manifestou e juntou documentos. A unidade de origem, ao analisar
a documentação, elaborou uma tabela acompanhada de relatório de diligência.
A Recorrente se manifestou sobre o relatório da diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Realizada a suma adrede, passa-se a analisar as questões levantadas,
especialmente sobre i) a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF
no RE no 585.235 sob o rito da repercussão geral, art. 543-B do STF ii) a decisão de
indeferimento fundamentada no valor informado em DCTF com a correspondente
quitação do montante declarado, não havendo crédito a compensar; iii) a análise
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
4
do crédito decorrente de receitas financeiras a partir das provas juntadas aos
autos.
Estabelecida o ponto da lide, passo para análise dos pedidos da contribuinte.
Da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE no 585.235 sob
o rito da repercussão geral, art. 543-B do STF

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF
NO RE No 585.235 SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, ART. 543-B DO STF
Quanto ao ponto sobre a incidência da contribuição ao PIS sobre receitas
financeiras, auferidas por entidade que não desenvolva atividade financeira.
Sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em
sede de repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei
9.718/1998, por pretender alargar o conceito de faturamento, estabelecendo as
receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo das contribuição para o PIS
e COFINS.
Trata-se do RE no 585.235 e desde 2010 a PGFN já se manisfestou formalmente,
por meio da Portaria PGFN 294/2010, no sentido de dispensar os procuradores da
fazenda nacional a contestar ou recorrer nesta matéria. E esta conduta já é
adotada mesmo antes da decisão da d. DRJ proferida nestes autos, inobstante a
afirmação lá contida no sentido de que não existia ato oficial da PGFN.
Item 1, Anexo I, Portaria PGFN na 294/2010 - Resumo: É inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art. 3o, §1o da
Lei n. 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito
restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica (conceito ampliativo de receita bruta).
(...)DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o PIS/COFINS deve incidir somente sobre
as receitas operacionais das empresas, escapando da incidencia do PIS/COFINS as
receitas não operacionais. Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos
serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras (serviços remunerados
por tarifas e atividades de intermediação financeira).
Nestes termos, é de rigor a aplicação do art. 62, § 1o, I e II, "b" e "c" do anexo II do
RICARF, no sentido de que os membros das turmas de julgamento do CARF estão
autorizados afastar a aplicação lei sob fundamento de inconstitucionalidade nos
casos em que este entendimento já foi manifestado por decisão definitiva em
sessão plenária do Supremo Tribunal Federal ou decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado em repercussão geral nos
termos dos arts. 543-B do CPC/193, ou mesmo no caso de existência de Ato
Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
5
Preenche-se as três hipóteses do Regimento Interno do CARF (RICARF) este caso
de alargamento da base cálculo das contribuições PIS/COFINS intentada pelo
disposto no art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998.
Neste sentido:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2000 a
30/11/2002, 01/07/2003 a 31/07/2004, 01/09/2004 a 30/09/2004 Ementa:
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA. REGIME CUMULATIVO DO PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO
PARA INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por força do Art. 62-A, Anexo II, do regimento interno deste Conselho, é obrigatória
a aplicação do entendimento do STF sobre o conceito de faturamento
("faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de
mercadoria e serviços" - vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084,
DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840
todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio). Sendo "receitas" não operacionais e
variações cambiais ativas, e, portanto, não se tratando de "faturamento" vinculado
às receitas oriundas das prestações de bens e serviços, não há como incidir o PIS.
(Número do Processo 13502.000463/2005-85. No Acórdão 3201-003.681. Data da
Sessão 22/05/2018)
Resta, portanto, consolidado o entendimento acerca da não incidência de PIS
sobre receitas financeiras, quando não constituírem receita operacional da
empresa, no contexto da aplicação da Lei 9.718/1998. Como o período de
apuração em que se discute o pagamento indevido é 12/2000, em tal momento
aplicava-se para a Recorrente o regime de tributação previsto na Lei 9.718/1998.
Isto posto, uma vez comprovada a inclusão das receitas financeiras na base de
cálculo da contribuição ao PIS no período em referência, e uma vez comprovada a
liquidez e certeza do crédito a restituir declarado pelo contribuinte, será de rigor
reconhecer o direito à restituição pleiteado pelo contribuinte.
Para isso, em virtude do princípio da verdade material e como os balancetes
foram juntados com o recurso voluntário e, ainda, o feito foi submetido à
diligência para apuração dos créditos de PIS e COFINS derivados do pagamento
indevido, analisando-se as receitas financeiras demonstradas nos balancetes
contábeis em confronto com os valores pleiteados no PER/DCOMP e informados
na DIPJ, objeto da análise a seguir.


DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DIANTE DA
INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
Neste ponto, é relevante a análise da decisão que indeferiu o pedido de
restituição, sob a fundamentação de que foi efetuada uma declaração por DCTF e
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
6
a DARF discriminada no PER/DCOMP foi inteiramente utilizada para quitar o
débito do contribuinte, não restando crédito para a restituição, verbis:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
O significado que se extrai deste despacho decisório é que a Recorrente
apresentou o PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período
correspondente, qual seja, 12/2000. Desta feita, o montante pago foi utilizado
para cobrir integralmente um débito declarado, não havendo excesso resultante
do pagamento indevido.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo
indispensável a apresentação de prova, tais como demonstrativos contábeis, para
aferição do crédito.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o
entendimento no acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido
de que, mesmo no caso de uma a retificação posterior ao Despacho Decisório,
não há impedimento para o deferimento do pedido quando acompanhada de
provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento da
declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental
hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita
contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/02/2004 a
29/02/2004 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido
de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Este entendimento vem sendo adotado em sede de Recurso Voluntário pelo E.
CARF, conforme se destaca das ementas abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/11/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de
DCTF que contenha erro material. A DCTF (retificadora ou original) não faz prova de
liquidez e certeza do crédito a restituir. Na apuração da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, deve-se apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
7
(Número do Processo 10283.902681/2009-13. Relator WALBER JOSE DA SILVA.
Data da Sessão 21/05/2013. No Acórdão 3302-002.104)
--- Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2001 CONEXÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os processos referem-se a períodos diferentes, o que ocasiona fatos jurídicos
tributários diferentes, com a consequente, diferenciação no que concerne à
produção probatória, impossibilitando a conexão.
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Ainda que o sujeito passivo não tenha retificado a DCTF, mas demonstre, por meio
de prova cabal, a existência de crédito, a referida formalidade não se faz
necessária.
Assunto:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
Ano-calendário:
2011
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
3o,
§1o,
DA
LEI
No
9.718/1998.
RECONHECIMENTO.
Quanto à ampliação da base de cálculo prevista pela Lei no 9.718/1998, tal fato já
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, RE
585.235 QO-RG.
(Número do Processo 10280.905792/2011-26. Relatora SARAH MARIA LINHARES
DE ARAUJO PAES DE SOUZA. Data da Sessão 27/07/2017. No Acórdão 3302-
004.623) (grifo não consta do original)
Esta colenda 1a TO da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem manifestado
entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material,
a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada
por outros elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF,
conforme é possível constatar pelo recente acórdão relatado pela ilustre
conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2012 COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade
material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a
liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Desta feita, o que é necessário verificar é a existência de comprovação pela
Recorrente, nos autos, trazendo elementos de prova capaz de trazer liquidez e
certeza de seu crédito. Análise a ser realizada a seguir.

Da liquidez e certeza do crédito
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
8

DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Como mencionado o feito foi convertido em diligência e assim se manifestou à
Unidade de Origem:
3.Segundo o voto proferido na supracitada Resolução, uma vez comprovada a
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição ao PIS no
período em referência, e uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito a
restituir declarado pelo contribuinte, será de rigor reconhecer o direito à
restituição pleiteado pelo contribuinte.
4.No entanto, visto a liquidez e a certeza do crédito ainda não estarem claras,
diante da divergência entre os valores informados no PERDCOMP e DIPJ e os
valores informados nos balancetes a título de receitas financeiras auferidas,
solicitou-se a conversão em diligência para fins de:
a)Verificação dos balancetes juntados com o recurso voluntário, confrontando-os
com os valores demonstrados e pleiteados no PERDCOMP e DIPJ; b)Elaboração de
relatório discriminando as receitas financeiras do período; c)Identificação do
montante de PIS indevidamente recolhido, se houver receitas financeiras no
período; d)Ciência ao contribuinte para manifestação sobre o resultado da
diligência; e)Posterior retorno ao CARF para julgamento.
5.Conforme planilha anexada aos autos, bem como informações prestadas pelo
contribuinte em sua resposta à Intimação, verifica-se que a diferença entre os
valores da Receita Financeira constantes dos balancetes e aqueles informados na
DIPJ e nos PERDCOMPs se devem à inclusão, nestes últimos, dos valores referentes
à Variação Cambial (coluna H). Tais valores não constam dos balancetes.
6.Contudo, verifica-se haver uma divergência adicional nos meses de junho,
setembro e novembro. Não ficou claro o motivo de tais diferenças. No entanto,
para o mês de junho o contribuinte apresentou DCTF retificadora, alterando os
valores do PIS e da COFINS. Diante disso, os pedidos de restituição foram
parcialmente deferidos e uma parte do crédito solicitado pelo contribuinte na
referida competência já foi restituído (coluna E).
7.Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, pode-se concluir que
houve receitas financeiras no período analisado e, conseqüentemente, há valores a
serem restituídos relativos ao PIS e à COFINS que incidiram sobre tais receitas. Os
valores relativos a essas receitas declarados pelo contribuinte na DIPJ e no
PERDCOMP (coluna F) estão de acordo com os balancetes anexados aos autos
(coluna I), exceto nos meses de junho, setembro e novembro (coluna J), conforme
mencionado acima.
8.Na planilha em anexo estão demonstrados, na coluna K, os valores a restituir
solicitados nos PERDCOMPs, os quais estão de acordo com a DIPJ (coluna L). Na
coluna M, estão demonstrados os valores solicitados pelo contribuinte em sua
resposta à Intimação, os quais estão de acordo dos os Demonstrativos anexados
aos autos. Verifica-se haver divergências apenas nos meses de junho, setembro e
novembro, sendo que em junho a diferença já foi restituída. Quanto aos meses de
setembro e novembro, ressalto que o contribuinte não efetuou retificação da DIPJ,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
9
tampouco dos PERDCOMPs, informando os valores que, segundo ele, seriam os
corretos e que estão demonstrados no balancetes anexados aos autos.
9.Importante observar que, para o mês de novembro, os valores solicitados pelo
contribuinte são superiores àqueles informados nos PERDCOMPs.

Nesse sentido proferido o voto pelo Erro! Fonte de referência não encontrada.
no PAF no 13839.912032/2011-18:
Cabe salientar que o presente processo é paradigma, cujos processos repetitivos
passaram pela mesma diligência fiscal. Tratam-se de PER/DCOMP declarando um
crédito de PIS e COFINS apurados sobre receitas financeiras e recolhidos
indevidamente no período de maio/2000 a dezembro/2000, conforme tabela
abaixo:
ProcessoPERDCOMPCrédito
-
Período
13839.912040/2011-
5608984.27450.080605.1.2.04-1112Pis
-
mai/2000
13839.912033/2011-
5410199.75683.080605.1.2.04-0261Cofins
-
mai/2000
13839.912034/2011-
0702844.16780.080605.1.2.04-0159Pis
-
jun/2000
13839.912035/2011-
4336905.01944.080605.1.2.04-4473Cofins
-
jun/2000
13839.912044/2011-
3431169.84199.080605.1.2.04-9282Pis
-
jul/2000
13839.912037/2011-
3239239.81450.080605.1.2.04-8710Cofins
-
jul/2000
13839.912036/2011-
9830245.94748.080605.1.2.04-9944Pis
-
ago/2000
13839.912039/2011-
2135889.06000.080605.1.2.04-9459Cofins
-
ago/2000
13839.912042/2011-
4513850.28655.080605.1.2.04-2753Pis
-
set/2000
13839.912041/2011-
0936881.87947.080605.1.2.04-3037Cofins
-
set/2000
13839.912038/2011-
8721920.96200.080605.1.2.04-5298Pis
-
out/2000
13839.912043/2011-
9022360.37640.080605.1.2.04-6643Cofins
-
out/2000
13839.912046/2011-
2331183.65858.080605.1.2.04-6806Pis
-
nov/2000
13839.912045/2011-
8917708.77556.080605.1.2.04-8526Cofins
-
nov/2000
13839.912032/2011-
1806409.28192.080605.1.2.04-4870Pis
-
dez/2000
13839.912031/2011-
6536234.17033.080605.1.2.04-0569Cofins dez/2000 Conforme referido relatório
de diligência, a autoridade fiscal detectou e confirmou a inclusão das receitas
financeiras nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, afirmando que os valores
escriturados na contabilidade correspondem aos valores informados na DIPJ e aos
valores de PIS e COFINS constantes nas PER/DCOMPs, encontrando diferenças
apenas nos meses de junho, setembro e novembro.
7. Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, pode-se concluir que
houve receitas financeiras no período analisado e, conseqüentemente, há valores a
serem restituídos relativos ao PIS e à COFINS que incidiram sobre tais receitas. Os
valores relativos a essas receitas declarados pelo contribuinte na DIPJ e no
PERDCOMP (coluna F) estão de acordo com os balancetes anexados aos autos
(coluna I), exceto nos meses de junho, setembro e novembro (coluna J), (grifei)Com
isso, a unidade de origem considerou como válidos os valores escriturados na
contabilidade, afastando os valores da DIPJ no casos em que não estavam
correspondentes (junho, setembro e novembro) limitados ao montante de crédito
declarado nas PER/DCOMPS, resolvendo-se conforme explicação abaixo:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
10
- Para o mês de junho, a fiscalização informa que a Recorrente apresentou DCTF
retificadora, tendo já sido restituído parte do crédito solicitado, resolvendo-se a
questão:
6. Contudo, verifica-se haver uma divergência adicional nos meses de junho,
setembro e novembro. Não ficou claro o motivo de tais diferenças. No entanto,
para o mês de junho o contribuinte apresentou DCTF retificadora, alterando os
valores do PIS e da COFINS. Diante disso, os pedidos de restituição foram
parcialmente deferidos e uma parte do crédito solicitado pelo contribuinte na
referida competência já foi restituído (coluna E). (grifei)- Para o mês de setembro
foram considerados para a base de cálculo de crédito os valores de receitas
financeiras escriturados nos balancetes, informando que não houve retificação da
DIPJ e nem dos PER/DCOMPs para ajustar as diferenças.
- Para o mês de novembro a conclusão foi a mesma, no entanto, os valores de
receitas financeiras na contabilidade estavam maiores do que na DIPJ e,
consequentemente, os créditos também são maiores do que os créditos declarados
nos PER/DCOMPs. Assim, o montante do crédito foi limitado ao pedido formulado
no PER/DCOMP.
(...) Quanto aos meses de setembro e novembro, ressalto que o contribuinte não
efetuou retificação da DIPJ, tampouco dos PERDCOMPs, informando os valores
que, segundo ele, seriam os corretos e que estão demonstrados no balancetes
anexados aos autos.
9. Importante observar que, para o mês de novembro, os valores solicitados pelo
contribuinte são superiores àqueles informados nos PERDCOMPs.
Para esclarecer suas conclusões, a unidade de origem elaborou a tabela de fls. 460,
que tomei a liberdade de editar para tornar mais claras as conclusões,
acrescentando a primeira coluna “processo” e a última coluna “crédito
reconhecido” Ressalte-se que a Rec
Processo
Crédito -
Período
Receitas
Financeiras –
Demonstrativo
s. Incluindo
variações
cambiais
Valor do
Crédito na
DCOMP
Pis/Cofins
sobre
Receitas
Financeiras
-
Demonstrat
ivos
Crédito
Reconhecido
13839.91
2040/201
1-56
Pis -
mai/2000
R$
1.069.419,69
R$6.951,23 R$ 6.951,23
R$ 6.951,23
13839.91
2033/201
1-54
Cofins -
mai/2000
R$
1.069.419,69
R$
32.082,59
R$
32.082,59
R$ 32.082,59
13839.91
2034/201
Pis -
R$
R$
R$ 7.375,36
R$ 7.375,36
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
11
1-07
jun/2000
1.134.670,01
9.039,24
13839.91
2035/201
1-43
Cofins -
jun/2000
R$
1.134.670,01

R$41.719,5
7
R$
34.040,10
R$ 34.040,10
13839.91
2044/201
1-34
Pis -
jul/2000
R$
949.003,98
R$6.168,53 R$ 6.168,53
R$ 6.168,53
13839.91
2037/201
1-32
Cofins -
jul/2000
R$
949.003,98
R$
28.470,12
R$
28.470,12
R$ 28.470,12
13839.91
2036/201
1-98
Pis -
ago/2000
R$
1.380.480,39
R$
8.973,12
R$ 8.973,12
R$ 8.973,12
13839.91
2039/201
1-21
Cofins -
ago/2000
R$
1.380.480,39

R$41.414,4
1
R$
41.414,41
R$ 41.414,41
13839.91
2042/201
1-45
Pis -
set/2000
R$
3.263.535,44
R$
47.820,01
R$
21.212,98
R$ 21.212,98
13839.91
2041/201
1-09
Cofins -
set/2000
R$
3.263.535,44
R$
220.707,76
R$
97.906,06
R$ 97.906,06
13839.91
2038/201
1-87
Pis -
out/2000
R$
1.990.371,69
R$
12.937,42
R$
12.937,42
R$ 12.937,42
13839.91
2043/201
1-90
Cofins -
out/2000
R$
1.990.371,69

R$59.711,1
5
R$
59.711,15
R$ 59.711,15
13839.91
2046/201
1-23
Pis -
nov/2000
R$
1.646.461,05
R$
10.659,62
R$
10.702,00
R$ 10.702,00
13839.91
2045/201
1-89
Cofins -
nov/2000
R$
1.646.461,05
R$
49.198,26
R$
49.393,83
R$ 49.393,83
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.912039/2011-21
12
13839.91
2032/201
1-18
Pis -
dez/2000
R$
1.665.065,93
R$
10.822,93
R$
10.822,93
R$ 10.822,93
13839.91
2031/201
1-65
Cofins
dez/2000
R$
1.665.065,93

R$49.951,9
8
R$
49.951,98
R$ 49.951,98

Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento, reconhecendo-se
os créditos nos termos da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fato, diante da confirmação pela Unidade de Origem reconhecendo o direito ao
crédito da contribuinte, o recurso voluntário merece provimento.

Diante do exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 424
DF CARF MF
Original